Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733570-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUZA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da decisão exarada pela Suprema Corte (ID 47659844), determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios no RE 1.338.750-RG (Tema 1177) pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 23 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal